Tribunal: TJDFT
Processo: 0704540-38.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704540-38.2020.8.07.0015 RECORRENTE: GEDALVA OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: SERGIMAR MARTINS DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO CONDOMINIAL E ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DIVÓRCIO JUDICIAL. IMÓVEL PÚBLICO PERTENCENTE À CODHAB. DIREITO DE USO. PARTILHA. USUFRUTO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PELA EX-CÔNJUGE. FIXAÇÃO DE ALUGUEL DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Ocorrendo o divórcio judicial do casal e permanecendo o usufruto do imóvel, cedido pela empresa pública distrital CODHAB, na posse exclusiva de um dos cônjuges, é admissível a cobrança de aluguéis em favor do outro cônjuge condômino, com a aplicação do art. 1.326 do Código Civil. 2. A regra que veda expressamente o aluguel de imóvel público, cujo uso foi concedido pela COODHAB, deve ser interpretada teleologicamente e não se aplica ao caso em que apenas um dos condôminos/cessionários faz uso do bem com exclusividade, sob pena de indevido locupletamento. 3. Restando incontroverso o uso exclusivo do imóvel por um dos ex-cônjuges, é devido o arbitramento de aluguel em favor do outro, na proporção da cota-parte a que faz jus e conforme a média do mercado. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. A recorrente sustenta a inexistência de condomínio, razão pela qual afirma ser indevida a condenação ao pagamento de aluguel. Contudo, deixa de particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do recolhimento do preparo, uma vez que juntada tão somente GRU ilegível no ID 31038686, desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento, consoante certidão de ID 31075861. Todavia, a recorrente se quedou inerte (certidão de ID 31394718). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. A comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do apelo, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. Precedentes. 1.1 No presente caso, conquanto devidamente intimada para regularizar o feito, a parte limitou-se a apresentar, novamente, as custas locais. 2. Incide a Súmula 187/STJ, devendo ser decretada a deserção do recurso, quando a parte, mesmo regularmente intimada para complementar o preparo, não sana o referido vício. 3. A jurisprudência do STJ entende que o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1857583/TO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/10/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria prosseguir, porquanto a recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior “o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador" (AgInt na TutPrv no REsp 1.880.265/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/11/2020). Assim, incide, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF na espécie, porquanto não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre” (AgInt no AREsp 1733552/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2.011.862/MG (Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 9/2/2022). Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tido por violados, caracteriza a deficiência da fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no REsp 1867829/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024